Tribunal: TJDFT
Processo: 0002839-53.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E COMETIDO MEDIANTE TRAIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO RECORRENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇAO IMPOSSÍVEIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5o, INCISO XXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Na fase processual da pronúncia, prevalece o Princípio In dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do delito.
3. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade dos crimes (art. 414 do CPP), ou mesmos desclassificar a conduta para outro delito, sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecida no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
4. No caso, a materialidade restou demonstrada na fase do judicium acusationis, assim como restaram colhidos indícios suficientes de autoria, haja vista as provas orais colhidas, autorizando, assim, a remessa ao Tribunal de Júri, órgão competente para apreciar as teses alegadas pela defesa, no conhecido judicium causae.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.